Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIRETOR-PRESIDENTE. BRB DTVM. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRISÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DO PERÍODO DE QUARENTENA. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATINGIMENTO DAS METAS. LIBERAÇÃO DE GUIAS DO FGTS. NÃO CABIMENTO. LEI N. 6.919/81. MOTIVO JUSTO. GLOSAS SALARIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em pagamento do período de quarentena previsto no Estatuto da empresa ré quando a destituição do cargo de Diretor-Presidente decorreu da determinação de sua prisão preventiva no âmbito de operação deflagrada pelo Ministério Público, bem como o impedimento de exercício de cargo similar decorreu de condições impostas à revogação de sua prisão.
2. Tendo em vista que não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em face do autor e que a auditoria externa não demonstrou a ocorrência de nenhuma irregularidade ou ilegalidade no exercício do cargo, o autor, em tese, teria direito à percepção de valores a título de participação nos lucros e resultados.
3. Entretanto, estando o pagamento de participação nos lucros e resultados condicionado ao atingimento de metas institucionais e não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o referido atingimento, não há como ser deferido o pedido.
4. Nos termos da Lei no 6.919/81, no caso de destituição do diretor por justo motivo, a parcela de sua conta vinculada correspondente à correção monetária e aos juros capitalizados reverterá a favor do F.G.T.S.
5. Além disso, havendo justo motivo, o saldo dos depósitos somente poderá ser utilizado nas hipóteses legais, nas quais não se enquadra a situação retratada nos autos, de modo que deve ser indeferido o pedido de levantamento das guias.
6. O justo motivo citado na norma em referência não pode ser confundido com os motivos de justa causa previstos na legislação trabalhista, de modo que correspondem a qualquer situação excepcional que culmine na destituição do cargo de diretor, a exemplo de sua prisão e medidas restritivas impostas ao exercício do cargo.
7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.